Tribunal: STF
Processo: RE 459960
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE.
	O 
   acórdão que deu provimento ao recurso especial substituiu o aresto 
   proferido pelo TRF da 1ª Região e ocasionou a prejudicialidade do 
   recurso extraordinário interposto pela ora agravante.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.